Tribunal: TJDFT
Processo: 0711612-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711612-89.2023.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, FONTES PROMOTORA LTDA APELADO: BERNARDO GOMES PLACIDO, PORTO RICO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E S P A C H O Concedo à Apelante FONTES PROMOTORA LTDA o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 17 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator